Tribunal: STF
Processo: MS 39208
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA.  FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS). DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONHECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Mare Investimentos Ltda, Luiz Rodolfo Landim Machado, Nelson José Guitti Guimarães e Demian Fiocca, em face de ato do Tribunal de Contas da União (TCU) nos autos do processo administrativo TC nº 020.540/2022-1 (doc. 13). 
O ato impugnado determinou o processamento de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), relacionadas ao processo de aprovação inicial e de aportes adicionais do investimento FIP Brasil Petróleo 1 - FIPBP1, e determinou à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), a instauração de tomada de contas especial (TCE).
Os impetrantes alegam que a determinação de instauração de TCE poderá gerar reflexos nas suas esferas jurídicas, porquanto são gestores do FIPBP1. Noticiam que, em virtude do ato coator, foram alvo de processo na CVM e de denúncia criminal que tramitou na Justiça Federal.
Sustentam ausência de justa causa para promover a investigação determinada pelo TCU. Afirmam que relativamente aos mesmos fatos já houve trancamento de ação penal por decisão do TRF da 1ª Região “com reconhecimento de atipicidade da conduta, baseado na constatação de que a CVM, diante dos mesmos fatos, sequer considerou necessário instaurar processo administrativo sancionatório no que lhes diz respeito”.
Defendem a incidência da prescrição quinquenal do artigo 1º, caput, da Lei nº 9.873/99, como fundamento no fato de que a PETROS, em 16/11/2016, ao requerer à CVM a abertura de processo investigatório, teria praticado ato inequívoco de apuração dos mesmos fatos objeto da TCE. Desse modo, teriam se passado 5 anos e 10 meses desde aquela data até o início da representação, ocorrido em 15/9/2022 (doc. 14).
Sustentam a procedência da presente ação mandamental a fim de “resguardar o seu direito líquido e certo à não realização de medida excepcional de tomada de contas especial a propósito de fatos alcançados pela prescrição e que já foram tidos como atípicos por instância superior do Poder Judiciário e ao mesmo tempo considerados irrelevantes pela CVM”. Ao final requerem a concessão da segurança para determinar a anulação da instauração de Tomada de Contas Especial, e seu consequente arquivamento, decorrente de decisão tomada pelo Plenário do TCU nos autos do processo administrativo TC nº. 020.540/2022-1.
Em 5/6/2023, indeferi o pleito liminar nos termos seguintes, verbis:

“MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PLEITO CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA” (doc. 21)

Na sequência, o TCU prestou as seguintes informações: 

“Mandado de Segurança, com  pedido  de  medida  liminar, impetrado por Mare Investimentos Ltda e outros, contra a determinação do TCU consubstanciada no Acórdão 555/2023-Plenário, prolatado nos autos do TC-020.540/2022-1, de  instauração  de  tomada  de  contas especial pela Petros, a fim de que a mesma seja inicialmente suspensa e, ao final, anulada. 
 1.	Preliminar: ilegitimidade ativa ad causam dos   impetrantes. O mandado de segurança pressupõe a existência de  direito próprio do impetrante  e  somente  o  titular  do  direito  supostamente lesado ou ameaçado poderia lançar mão desse remédio constitucional na defesa dos seus direitos. Os impetrantes não fazem parte da relação jurídico-material travada no âmbito do referido processo de controle externo e a deliberação atacada não possui determinação dirigida aos impetrantes, mas tão somente mera determinação de  instauração  de  tomada de contas  especial,  sem  indicação  dos  responsáveis a serem citados. Jurisprudência do STF (MS 37.509 AgR e MS 37.342 AgR)
 2.	Em preliminar: incabível mandado de segurança     para, prematuramente, estancar apuração de atos lesivos ao erário, salvo na hipótese  de  flagrante  ilegalidade,  o  que  não  ocorreu  no  caso  sob análise.  Precedentes  do  STF.  A  matéria  prematuramente apresentada neste mandado  de  segurança  ainda  não  foi  objeto  de  manifestação pelo  TCU.  Dessa  forma,  não  se  pode  afirmar  com  certeza  qual  será  o pronunciamento da Corte de Contas acerca das alegações apresentadas neste writ.
 3.	A circunstância de se atacar a instauração de   processo investigatório gera dificuldade inclusive para  produção  da  defesa  da Corte  de  Contas  neste  mandado  de  segurança,  dada a ausência de manifestação de qualquer de seus  colegiados  sobre o mérito do processo. Defesa apresentada em tese.
 4.	Independência entre as instâncias judicial e  administrativa, exceto se sentença proferida pelo Poder  Judiciário  na  esfera  penal  vier  a declarar a inexistência do fato ou a negativa da autoria, o que não é o caso. Jurisprudência do STJ e do STF.
 5.	É  precipitado  fazer  digressões  acerca  da  ocorrência  de  prescrição na  presente  hipótese,  vez  que  caberá  à  Corte  de  Contas  dizer  a respeito em face de cada processo de Tomada de Contas Especial que venha  a  examinar  e  julgar,  com  a  análise  dos  marcos  temporais específicos de cada caso concreto. De qualquer sorte, a fim de afastar algum  possível  deslinde  do  presente  mandamus  com  base  em  tal argumento,  vale  trazer,  desde  logo,  algumas  considerações  sobre  a alegada prescrição.
 6.	Embora  o  STF,  no  julgamento  do  RE  636.886  tenha  assentado  a prescritibilidade    das    pretensões    de    ressarcimento    oriundas    de acórdãos  de  Tribunais  de  Contas,  cabe  consignar  que  não  foram definidas  as  balizas  jurídicas  necessárias  à  aplicação  da  tese  firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais   marcos   suspensivos   ou   interruptivos.   A   fundamentação exposta  pelo  Relator  referiu-se  essencialmente  à  fase  de  execução, com  a  busca  de  soluções  para  o  caso  concreto  no  Código  Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal.
 7.	Dito  isso,  é  forçoso  extrair,  por  imperativo  lógico,  as  mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se  que  há  precedentes  de  ambas  as  turmas  do  STF  com  a aplicação  da  Lei  nº  9.873/1999  à  prescrição  da  pretensão  punitiva  e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória.
 8.	Aplicação  das  causas  interruptivas  conforme  parâmetros  fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre  o  tema  naquela  Corte.  Aplicação  de  tal  entendimento  pela  2ª Turma   do   STF   no   MS   36.067,   com   a   incidência   de   5   causas interruptivas.   Ausência   de   limitação   da   quantidade   de   causas interruptivas  do  prazo  prescricional  e  possibilidade  de  interrupção  da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU.
 9.	Inexistência,  no  presente  caso,  de  materialização  do  prazo  de prescrição de 5 anos.
 10.	Inexistência  do  indício  do  bom  direito  e  do  perigo  na  demora necessários à concessão da medida liminar.
 11.	Parecer  pelo  indeferimento  da  medida  liminar  requerida  e,  no mérito, pela denegação da segurança pretendida” (doc. 30)

A Procuradoria-Geral de República se manifestou pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pelo seu indeferimento, em parecer assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA FUNDAÇÃO PETROBRAS  DE   SEGURIDADE SOCIAL (PETROS), RELACIONADAS AO PROCESSO DE APROVAÇÃO INICIAL E DE APORTES ADICIONAIS DO INVESTIMENTO FIP BRASIL PETRÓLEO 1- FIPBP1. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA   NA SEARA   ADMINISTRATIVA. IRRAZOABILIDADE DA INTERRUPÇÃO PREMATURA   DA ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO. MÉRITO:         PRESCRIÇÃO. LEI 9.873/99. OCORRÊNCIA DE         MARCOS INTERRUPTIVOS / SUSPENSIVOS.     PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA. A PARTE   NÃO DEMONSTROU QUE AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS DA CVM E MESMO JUDICIAIS SOBRE OS FATOS OBSTEM QUE   O TCU PROSSIGA EM SEU MISTER FISCALIZATÓRIO. NÃO FOI AFASTADA A POSSIBILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL NA SEARA ADMINISTRATIVA PAUTAR-SE   PELO   CP,   NA FORMA DO §2º DO ART. 10 DA LEI 9.873/1999. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (doc. 36)

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, reconheço a legitimidade dos impetrantes, porquanto são gestores do FIP Brasil Petróleo 1 - FIPBP1, entidade relacionada aos investimento da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e objeto de investigação pelo TCU.
No mérito, consigno que a pretensão dos impetrantes é atacar determinação do TCU de instauração de processo investigatório. Com efeito, o que se pretende é o arquivamento de decisão que determinou a instauração de Tomada de Contas Especial para apurar eventuais irregularidades cometidas no âmbito da Petros.
In casu, trata-se de procedimento de representação em que o TCU exerce a fiscalização nos órgãos e entidades sob sua jurisdição, e somente se configurada a ocorrência de desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário é que a representação será convertida em tomada de contas especial, a qual, por sua vez, poderá resultar em imputação de débito ou multa. Está-se, portanto, diante de apuração prévia à formação do título executivo. 
Nesse contexto, e diante da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que não existem indícios de que o TCU poderá, a curto ou médio prazo, praticar algum ato em face dos impetrantes que, aliás, nesta fase, sequer são considerados investigados. A Corte de Contas, inclusive, entendeu pela ilegitimidade ao fundamento de que os impetrantes ainda não foram apontados como participantes. 
Segundo as alegações contidas na exordial, a determinação de instauração de TCE “poderá gerar reflexos na  esfera jurídica dos ora impetrantes, enquanto  gestores  do  FIPBP1, que  poderão eventualmente ser responsabilizados”. Os pleitos não estão, portanto, fundados em fatos certos e previstos, mas em eventos imprevisíveis, incertos e futuros. E mais: por tratar-se de processo de investigação ainda incipiente, a determinação tomada pelo TCU ainda é passível de mudanças.  Assim, ao menos a partir da fundamentação articulada na petição vestibular, não identifico lesão ou ameaça a direito.
Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a impetração do mandado de segurança está condicionada à presença de direito líquido e certo que esteja sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora. Nesse sentido, pretensão que demande violação futura e incerta é incabível na via eleita. No mesmo sentido esta Corte já se pronunciou sobre o uso prematuro do mandado de segurança em se tratando de apurações realizadas pelo TCU:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Citação para apresentar defesa em tomada de contas especial. Direito líquido e certo não evidenciado. Prescrição não configurada. Independência entre as instâncias administrativa, penal e cível. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 
1. A ausência de direito líquido e certo da impetrante obsta a competência constitucionalmente conferida ao TCU, uma vez que o referido ato de citação em processo de controle externo não tem o condão de configurar ato ilegal ou abusivo. 
2. Prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas não verificada, dada a ocorrência de atos inequívocos que importam a apuração do fato (Lei nº 9.873/99). 
3. O Tribunal de Contas da União, em sede de tomada de contas especial, não se vincula ao resultado de processo judicial em que considerada prescrita pretensão da empresa em iniciar procedimento administrativo disciplinar para embasar processo em que se apure responsabilidade de empregado. Independência entre as instâncias e os objetos sobre os quais se debruçam as respectivas acusações nos âmbitos disciplinar e de apuração de responsabilidade por dano ao erário. 
4. Agravo regimental não provido.” (MS 37646/DF, o ilustre relator, Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021)

No que concerne à alegação de decurso do lapso prescricional, os impetrantes aduzem a ocorrência da prescrição prevista no art. 1º, caput, da Lei nº 9.873/99, em razão do esgotamento do prazo de cinco anos entre 16/11/2016, data do requerimento à CVM de abertura de processo investigatório sobre os mesmos fatos, e 15/9/2022, a data do ato coator consubstanciado no início da representação no âmbito do TCU.
Ocorre que, da análise do ato apontado como coator (doc. 13), verifico que os fatos objeto de apuração abrangem um período entre 8/2/2012 e 3/9/2019. Nesse sentido, confira-se o teor do relatório do ato coator:

“Cuidam os autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), relacionadas ao processo de aprovação inicial e de aportes adicionais do investimento FIP Brasil Petróleo 1, em aplicações realizadas entre 8/2/2012 e 3/9/2019, no valor total de R$ 53.034.948,59.” (doc. 13)

É de se ver, portanto, que as alegações não apresentam verossimilhança mínima para fins de concessão da segurança pleiteada. Com efeito, em eventual hipótese de ocorrência do lapso prescricional, considerando a última data do período investigado, a saber, 3/9/2019, não há como sustentar que decorreram mais de 5 anos até a data final apontada pelos impetrantes, qual seja, 15/9/2022. 
Isto porque para haver prescrição, teria que haver inércia do órgão em investigar os fatos em período posterior a 2019, no mínimo, pois o início do prazo prescricional, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/99, se dá com a “data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”.  Confira-se:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Prescrição da pretensão punitiva. Transcurso do prazo quinquenal. Não ocorrência de marcos interruptivos. Segurança concedida. Agravo regimental não provido. 
1. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, é possível a aplicação integral da Lei nº 9.873/99, a qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União. 
2. Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/99 que o prazo prescricional se inicia “da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. 
3. No presente caso, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, reconhece-se o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos aplicável à espécie, para regulamentar a prescrição, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo TCU. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 38330 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2022)

Considerando o período apontado, e tendo o TCU atuado em 2022 inequivocadamente para apurar os fatos, não há que se falar em inércia dos órgãos de controle, sobretudo diante da eventual existência de atos procedimentais que interrompem ou suspendem a prescrição, descaracterizando-a. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TCU. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA. LUSTRO PRESCRICIONAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATOS INEQUÍVOCOS QUE, ANTERIORES À CITAÇÃO DA IMPETRANTE NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, IMPORTARAM NA APURAÇÃO DO FATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. À luz dos marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, a imputação de débito e a aplicação de multa não foram alcançadas pelo lustro prescricional estatuído na Lei nº 9.873/1999. 2. Ainda quando anterior à citação em tomada de contas especial, ato inequívoco, que importe na apuração do fato, é apto a interromper o fluxo do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. Precedentes: MS 37293 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30.4.2021; e MS 35208 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.02.2021. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 37847 AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 28/1/2022)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E RESSARCITÓRIA FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). OCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Mandado de segurança impetrado por ex-prefeito condenado a multa e ao ressarcimento de danos causados à União por irregularidades no uso de verbas federais. 2. No julgamento do RE 636.886 (Tema nº 899 da repercussão geral), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. Precedentes. 3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da prática do ato. Além disso, quanto à pretensão de ressarcimento ao erário, a referida lei representa também a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. 4. No caso concreto, houve diversos atos inequívocos que importam a apuração do fato, conforme o art. 2°, II, da Lei 9.873/1999. De modo que a pretensão punitiva e ressarcitória não está prescrita, uma vez que não decorreu lapso temporal maior do que 5 (cinco) anos entre cada um deles. 5. O STF já firmou o entendimento de que os atos inequívocos que importem a apuração do fato, mesmo quando praticados antes da citação, interrompem o fluxo do prazo prescricional. Precedentes. 6. Agravo provido para denegar a segurança e revogar a liminar anteriormente deferida.” (MS 34256 AgR, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJe de 29/8/2022)

“Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Prescrição da pretensão punitiva. Transcurso do prazo quinquenal. Inocorrência. Marcos interruptivos. Denegação da segurança. Agravo regimental provido. 1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é possível a aplicação integral da Lei nº 9.873/99, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União. 2. Por outro lado, segundo a exegese da norma prevista no inciso II do art. 2º da Lei nº 9.873/99, interrompe-se a prescrição da ação punitiva por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato, inclusive quando praticado por outras esferas da Administração Pública federal, e não apenas no âmbito do órgão de controle de competência sancionatória (TCU). Precedentes. 3. No caso vertente, o próprio Tribunal de Contas da União, em informações, listou os eventos referentes ao contrato firmado pelo agravado que devem ser considerados para fins de interrupção da prescrição, dos quais se infere não ter transcorrido o prazo legal de 5 (cinco) anos. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (MS 36810 AgR, Primeira Turma, Rela. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2022)

Em vista disso, tanto as alegações de violação à direito, quanto àquelas relativas à prescrição, constituem-se no caso sub examine em um exercício de juízos abstratos sobre possibilidades, tendo em vista o caráter incipiente e complexo da apuração da responsabilidade dos impetrantes face aos fatos. 
As provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a alegação de violação a direito líquido e certo. Assim, não comprovada ilegalidade ou o abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a causa petendi do presente mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança.
Vale salientar que a intervenção jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal na atuação administrativa do TCU dentro de suas atribuições constitucionalmente previstas (artigo 71 da CRFB/88) só deve ocorrer em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, verbis:
 
“SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TCU. AUSÊNCIA DE BOA FÉ. EXCLUSÃO DE ÍNDICES DE PLANOS ECONÔMICOS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DE URP NOS PROVENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. CESSAÇÃO DE PAGAMENTOS ILÍCITOS. DESCUMPRIMENTO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO DOS ADMINISTRADORES. RESSARCIMENTO. ALICERCE EM PARECER FACULTATIVO. CARÁTER OPINATIVO. DECISÃO DO STF RECONHECENDO A CORREÇÃO DO TCU. PRETENSÃO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
(…)
2. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em constante revisor, geral e irrestrito, da atuação do TCU. A revisão judicial dos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, órgão técnico-especializado no controle da Administração Pública Federal e com previsão constitucional para tanto, deve ser exercida com parcimônia, em situações de patentes ilegalidade e/ou teratologia. Trata-se de respeitar a capacidade institucional da Corte de Contas no regular exercício de suas funções constitucionais.” (…) (MS 31677-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/5/2020). 
 
“EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.REPRESENTAÇÃO. ABERTURA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “ (MS 36369-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019). 
 
Trata-se do respeito às capacidades institucionais e às funções constitucionais de cada órgão envolvido na controvérsia. Descabe desvirtuar a atuação da Corte de Contas da União, ao arrepio de expressa previsão constitucional, a qual lhe confere competência para apreciar a legalidade de contratos.
Inexistente direito líquido e certo dos impetrantes de obstar a determinação de instauração de TCE pelo TCU e, tendo a autoridade dita coatora atuado nos estritos termos de sua competência legal e constitucional, o pleito não merece provimento.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, ante a sua manifesta inadmissibilidade. 
Publique-se.
Brasília, 6 de outubro de 2023.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente